Tribunal: TJDFT
Processo: 0751612-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MARKETPLACE. AQUISIÇÃO DE PRODUTO UTILIZANDO A PLATAFORMA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os autores quanto à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, para ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, mais indenização por danos morais. Em suas razões, sustentam que houve erro in procedendo ante a não aplicação da inversão do ônus da prova, e pedem a anulação da sentença e aplicação da teoria da causa madura. Foram apresentadas contrarrazões, id. 58659163.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 58659156.
3. Inicialmente, destaque-se que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma.
4. Colhe-se da narrativa apresentada na inicial que os autores adquiriram o produto Apple iPad Air (5a Geração) – 10.9 Wifi 64 Gb Chip M1 (Estelar) pelo valor de R$4.839,00, em 10 parcelas mensais debitadas no cartão de crédito do primeiro recorrente, sendo que o endereço indicado para entrega foi o da segunda recorrente. Afirmam que houve entrega de produto diverso (mouse), o qual foi por eles devolvido, mas o produto adquirido não lhes foi entregue.
5. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
6. No caso em análise, há controvérsia fática, pois os recorrentes alegam que não houve entrega do produto, enquanto o recorrido sustenta que, além de os autores não terem produzido prova de suas alegações, ainda assevera que não foi formalizada qualquer reclamação acerca do ocorrido em sua plataforma.
7. Acerca do ônus da prova, importa esclarecer que cabe às partes a produção da prova para deslinde da questão posta em juízo. A distribuição ope legis ocorre de maneira estável (art. 373, I e II), cabendo ao autor provar os elementos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito defendido pelo autor. Contudo, o §1o prevê a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, atribuindo o encargo àquele que tiver maior facilidade de produzi-la. A Lei no 8.078/90, em seu artigo 6o, inciso VIII, dispõe que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente, o que, segundo as regras ordinárias da experiência, são direitos básicos do consumidor.
8. O ônus de provar a constituição e exigência de direito, em regra geral, compete à parte autora. Nas relações de consumo, por sua vez, caso verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, poderá o magistrado, a seu critério, distribuir tal ônus de forma inversa. A inversão do ônus da prova não é uma imposição ao magistrado, mas, tão somente, um instrumento processual que poderá ser utilizado em prol de uma das partes, desde que presentes seus requisitos: (I) verossimilhança dos fatos alegados ou, (II) hipossuficiência da parte. Ilustrando tal assertiva, traz-se o ensinamento do ilustre doutrinador Rizzatto Nunes, que assim ensina: “(...) a inversão se dá por decisão do juiz diante de alternativas postas pela norma: ele inverterá o ônus se for verossímil a alegação ou se for hipossuficiente o consumidor”.
9. No caso em tela, entretanto, verifica-se a ausência dos referidos pressupostos, uma vez que as alegações dos recorrentes se encontram desprovidas de suporte fático, jurídico e, principalmente, documental. Note-se que as provas apresentadas pelos recorrentes são as seguintes: 1. print de tela denominado demonstrativo de parcelamento da compra onde constam tão somente os detalhes do parcelamento, id. 58658904: valor, data e credor (Mercadolivre*Horizoni), não sendo possível se inferir o autor da compra; 2) pacote entregue com mouse, id 58658905: os dados de remessa foram destacados, impossibilitando a verificação do remetente e do destinatário; 3) mouse devolvido para o vendedor, id. 58658906. Na foto colacionada aos autos, não há comprovação de devolução do produto; e, por fim, 4) mensagens trocadas com os demandados, id. 58658907. Não há qualquer menção aos adquirentes do produto, nem ao número do pedido. Aliás, o que consta no referido documento é que o produto fora entregue no dia 04 de maio.
10. Acrescente-se que o primeiro recorrente coligiu aos autos os comprovantes de pagamento das faturas do cartão de crédito, documentos que não contribuem para a elucidação dos fatos. Nesse aspecto, considerando que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que poderia ter sido feito, de forma simples, com a indicação do número do pedido, a comprovação de envio do mouse pela segunda recorrida, o protocolo de devolução do produto àquela empresa e ainda, a tentativa de solucionar a questão por intermédio da plataforma, conforme consignou o magistrado na origem. Nessa perspectiva, impõe-se a confirmação da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Ante a sucumbência, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).